Tribunal: TJMT
Processo: 1022394-69.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022394-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VINICIUS ARAUJO DA CRUZ SOUZA - CPF: 044.867.801-24 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VINICIUS ARAUJO DA CRUZ SOUZA - CPF: 044.867.801-24 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALINE GOMES - CPF: 048.546.271-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL PRATICADA POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (CP, ART. 129, §13) E AMEAÇA (CP, ART. 147) - CONDENAÇÃO - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
- NÃO VERIFICÁVEL - DECISÃO FUNDAMENTADA - ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA - RISCO EMINENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 2)
INSRUGÊNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO FECHADO
– INVIABILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA RACIONALIZAÇÃO DO USO DO HABEAS CORP
US -
ORDEM DENEGADA.

1) Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

2)

A utilização do remédio constitucional deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, principalmente se este foi interposto pela defesa com as mesmas insurgências da impetração, sem prejuízo de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, o que não é o caso dos autos.

3)
Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de
Vinicius Araújo da Cruz Souza
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1009314-26.2021.8.11.0004.

Expõe o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde 07/10/2021 pela prática em tese da conduta tipificada no art. 129 §13 (acrescentado pela lei 14.188 de 28/07/2021) e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Códex, sendo que após instrução processual, a autoridade judiciaria julgando procedente a denúncia, condenou o mesmo à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão para o delito de lesão corporal e 4 meses e 20 dias de detenção para a ameaça, em regime inicial fechado.

Nesse contexto, exsurge contra a decisão atacada, pugnando pelo reconhecimento da nulidade no que toca à manutenção da prisão provisória do paciente e ao regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em virtude da ausência de fundamentação idônea.

Para tanto, em síntese, aduz que na vítima foram constatadas apenas lesões leves; os antecedentes do paciente dizem respeito a delitos de natureza diversa, praticados há mais de década; que houve violação do princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF; as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase dosimétrica deram-se com base em argumentos inidôneos; considerando-se que a quase totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59
do CP são favoráveis, deverá ser estabelecido regime inicial de cumprimento aberto ou semiaberto, consoante permissivo contido na Súmula n. 269 do STJ.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade, face a alegada nulidade da manutenção da prisão provisória, bem assim declarar a nulidade da r. decisão no que toca a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, devendo o regime inicial ser o semiaberto ou aberto, pois também ausente fundamentação idônea no ponto; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 113164998).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 113818457).

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela
denegação
da ordem pretendida (id. 114576969), consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Condenação pelos crimes dispostos no artigo 129, §13, e artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Imposição do regime prisional fechado.
1.
Inicialmente, o impetrante se insurge em face da manutenção da prisão preventiva do paciente, argumentando a ausência dos pressupostos ensejadores da medida, dispostos no art. 312 e ss. do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Paciente reincidente. 2. Em seguida, o postulante questiona o processo de individualização
da pena perpetrado em desfavor do paciente, argumentando acerca da dosimetria penal, indicando a ilegalidade na imposição do regime prisional fechado. IMPOSSIBILIDADE. Inadequação da via eleita. Habeas corpus não deve funcionar como sucedâneo de
recurso próprio de apelação criminal. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”
(id. 114576969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, forte na razão de que a decisão de manutenção da prisão provisória é eivada de nulidade por carência fundamentação concreta e idônea, especialmente em razão da equivocada imposição do regime prisional fechado para o cumprimento inicial da sanção penal.

Conforme consta dos autos,
Vinicius Araújo da Cruz Souza
foi preso em flagrante na data de 07/10/2021 pela prática, em tese, dos crimes descritos art. 129, §13 e art. 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sendo no mesmo dia, esta segregação foi homologada e convolada em preventiva.

Já na data de 26/11/2021, após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando procedente a peça acusatória, condenou o increpado à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão para o delito de lesão corporal e 4 meses e 20 dias de detenção para a ameaça, em regime inicial fechado, bem como entendeu por manter a sua segregação provisória conforme trecho a seguir destacado:

“(...) Mantenho a prisão preventiva, afinal o réu é
reincidente,

várias circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, e sua prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração criminosa e acautelar a ordem pública
” (id. 112789966).

Destarte, em pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, verifica-se do
édito prisional impingido a presença dos pressupostos autorizadores da medida cautelar extremada, especialmente no que afeta ao
periculum libertatis
, decorrente do risco que o agente, em liberdade, possa criar à
ordem pública, porquanto o mesmo é reincidente
, o que de
per si
ressoa como óbice a concessão do pleito, nos termos da jurisprudência.

A propósito:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo reincidente. 4. Habeas corpus não conhecido”
(STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019).

­ Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 d
as Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

Com efeito, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi c
u
mprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores para manutenção da prisão cautelar do paciente; aliás, consoante bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça “
verifica-se, em verdade,
a indicação de uma fundamentação sucinta, porém, suficiente ao embasamento do édito constritivo cautelar
, da qual se extrai a presença do
fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, o que se confirma pela própria condenação do paciente, aliado ao periculum libertatis, fundado no juízo de cautelaridade processual, decorrente do risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública
” (id. 114576969).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em paridade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) (...)
”. (STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Por outro lado, tenho que as
matérias referentes a aplicação da pena e regime de cumprimento de pena devem ser enfrentadas em recurso próprio, já interposto

pela defesa
, porquanto é o meio de impugnação dotado de maior amplitude cognitiva para o exame mais aprofundado das insurgências, até porque é descabida a substituição do recurso de apelação criminal pelo
habeas corpus
, ante o
princípio da unirrecorribilidade e da racionalização dessa importante ação de dignidade constitucional, especialmente porque,
na hipótese não se constata teratologia ou flagrante ilegalidade,
circunstâncias passíveis de concessão da ordem
ex officio.

Nesse sentido:

“[...] REGIME PRISIONAL. TEMA NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ENTENDIMENTO ATUAL DA SEXTA TURMA. EXAME PREMATURO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. O manejo da ação de habeas corpus quando pendente o recurso próprio de impugnação da sentença condenatória para rever a dosimetria da pena contraria a necessidade de racionalização desse importante remédio constitucional, ainda mais diante da inexistência, ainda, do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes da Sexta Turma no sentido de ter o writ como prematuro em tais casos. Recurso desprovido”
[STJ, RHC 64.940/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/3/2016, DJe 08/3/2016].

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA - 1. PRELIMINAR: EMPREGO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA PENA E NO REGIME PRISIONAL FIXADOS AO PACIENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - REMÉDIO HERÓICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO (...) 1. Preliminar: A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a utilização do habeas corpus deve se dar de forma racional, com o devido prestígio ao sistema recursal, a inadmitir a impetração do mandamus em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada inequivocamente. In casu, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela Defesa, não se verifica flagrante ilegalidade no édito condenatório a ser reconhecida na via de cognição sumária do habeas corpus, notadamente no que concerne à dosimetria da pena e ao regime prisional fixado ao paciente, de modo que as alegações, nesse ponto, constituem-se em mero inconformismo acerca dos parâmetros estabelecidos pelo d. magistrado sentenciante ao dosar a reprimenda e estabelecer o regime inicial para cumprimento da condenação, passíveis de impugnação mediante recurso de apelação criminal, o qual, inclusive, já fora interposto pela i. Defesa (...)”
(N.U 1024479-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

Assim, considerando que o recurso próprio para combater a sentença condenatória está sendo processado, no tocante à modificação do regime prisional e na dosimetria, entendo não possível de acolhimento tais matérias neste
writ
.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Vinicius Araújo da Cruz Souza,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022